Tribunal: TJDFT
Processo: 0725748-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725748-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAVISON ISMAEL PEREIRA SOUZA IMPETRANTE: VANCERLAN FERREIRA GUEDES AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por VANCERLAN FERREIRA GUEDES em favor de DAVISON ISMAEL PEREIRA SOUZA, visando a intimação pessoal do réu da sentença de pronúncia e a reabertura do prazo recursal. Narra haver sido o paciente pronunciado pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121, caput, do Código Penal (vítima LEONARDO) e no artigo 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima LEIDIANE), c/c artigos 306 e 309 da Lei n. 9.503/1997. Assevera a ocorrência de cerceamento de defesa, pois não houve a intimação pessoal do réu acerca da decisão de pronúncia, conforme determina o art. 420 do Código de Processo Penal. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pela intimação pessoal do acusado e reabertura do prazo recursal. O pedido liminar foi indeferido (ID 60772414). Informações prestadas (ID 60816184). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto (ID 61392707). É o relatório. Extrai-se das informações prestadas pelo juízo da causa, em 26/06/2024, haver sido expedido, naquela mesma data, mandado de intimação pessoal do acusado acerca da sentença de pronúncia (ID 60816184). Em consulta aos autos de origem (n. 704866-74.2024.8.07.0009), constata-se que o réu, ora paciente, foi devidamente intimado em 02/07/2024, ocasião em que manifestou seu desejo em recorrer da sentença de pronúncia (certidão de ID 202878280). O recurso foi recebido em 03/07/2024 (ID 202888787), sendo as razões ofertadas na mesma data pelo advogado constituído (ID 203073079) e igualmente recebidas. No mesmo ato, o magistrado de origem manteve a sentença de pronúncia por suas próprias razões e determinou a remessa a esta instância julgadora. Assim, como bem observado no parecer ministerial, restou evidenciada a perda superveniente do objeto do presente remédio constitucional, conforme se extrai do seguinte trecho da petição inicial: “Diante de todo o exposto e conforme todas as razões de fato e de Direito carreadas para a presente peça jurídica, além de todos os andamentos processuais comprobatórios de que o Paciente deveras não foi, de forma alguma, intimado da Sentença de Pronúncia, este requer: PROCEDÊNCIA do presente pedido para que seja concedida a pertinente Ordem de “Habeas Corpus” em favor do Paciente DAVISON ISMAEL PEREIRA SOUZA, em forma LIMINAR, para se determinar sua INTIMAÇÃO PERSONALÍSSIMA, com o objetivo de que se proceda à REABERTURA DO PERTINENTE PRAZO RECURSAL caso o Paciente queira se insurgir por meio de recurso cabível, haja vista tratar-se de medida da mais Lídima Justiça e também por questões de Ordem Pública; (...)” (grifos acrescidos) Impende destacar que, no habeas corpus, se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal. Ainda de acordo com o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto.” Destarte, vislumbra-se que não subsiste interesse processual no presente habeas corpus, de forma a configurar a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Em face do exposto, reconheço a perda superveniente do objeto, e julgo PREJUDICADO o habeas corpus. Brasília, 12 de julho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator